Tribunal: TJMT
Processo: 1000240-26.2019.8.11.0033
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000240-26.2019.8.11.0033
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS FLORESTA EIRELI - CNPJ: 30.686.110/0001-10 (JUIZO RECORRENTE), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO), JOÃO BRAGA NETO PREFEITO DE NOVA MARINGÁ (RECORRIDO), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS FLORESTA EIRELI - CNPJ: 30.686.110/0001-10 (RECORRIDO), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO), JOÃO BRAGA NETO PREFEITO DE NOVA MARINGÁ (JUIZO RECORRENTE), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - CNPJ: 37.464.831/0001-24 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO —
CONDICIONADO À APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO
— IMPOSSIBILIDADE — MEIO DE COERÇÃO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTO — FAZENDA PÚBLICA POSSUI OUTROS MEIOS DE COBRANÇA – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA.

Comprovado o
direito

líquido
e
certo
, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, não há que se falar em reforma da sentença reexaminada.

A expedição de alvará de funcionamento e localização é ato que se renova a cada exercício. A recusa de expedição de atos administrativos, sob alegação de existência de débito fiscal, configura ilegalidade, uma vez que a Fazenda Pública possui meios adequados e legítimos para receber seus créditos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1000240-26.2019.8.11.0033, impetrado por
Indústria e Comércio de Madeiras Floresta EIRELI
, contra
ato tido como ilegal do
Prefeito Municipal de Nova Maringá
, concedeu a segurança pretendida determinando ao Impetrado que se abstenha de condicionar a renovação do alvará de funcionamento, referente ao ano de 2019, à apresentação de CND.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1°, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta pela ratificação da sentença em reexame (Id. 54094972).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 12 de março de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1000240-26.2019.8.11.0033, impetrado por
Indústria e Comércio de Madeiras Floresta EIRELI
, contra
ato tido como ilegal do
Prefeito Municipal de Nova Maringá
, concedeu a segurança pretendida determinando ao Impetrado que se abstenha de condicionar a renovação do alvará de funcionamento, referente ao ano de 2019, à apresentação de CND.

Ressai dos autos que o Impetrante exerce atividade de serraria, conforme contrato social juntado nos autos, e renova todos os anos seu alvará de funcionamento, documento essencial para o funcionamento de suas atividades, mas ao tentar renovar o alvará referente ao ano de 2019 o Impetrado negou sua entrega e condicionou sua expedição à apresentação de certidão negativa de débito.

Diante desse fato, impetrou com o presente Mandado de Segurança que teve sua segurança concedida para determinar ao Impetrado que se abstenha de condicionar a renovação do alvará de funcionamento, referente ao ano de 2019, à apresentação de CND.

Pois bem.

É cediço que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se para tanto a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

No caso dos autos, o Impetrado está condicionando a expedição de alvará de funcionamento à apresentação de certidão negativa de débitos gerais.

Ocorre que, ao condicionar a expedição de alvará de funcionamento à apresentação da CND – Certidão Negativa de Débito, está flagrantemente coagindo o Impetrante a realizar o pagamento dos débitos. Tal exigência constitui meio indireto de cobrança de tributo, prática repelida pela jurisprudência, como se verifica do conteúdo das Súmulas 70, 323 e 547 do STF.

Importante consignar que, as normas de posturas municipais, com base no poder de polícia, devem ser obedecidas, no entanto, não se afigura legítimo, a pretexto de limitar o exercício de atividades comerciais, impor aos munícipes encargos que não guardam correlação com a atividade exercida, configurando a exigência de certidão negativa de débitos gerais, meio indireto de cobrança de tributos.

Ademais, a Fazenda Pública Municipal possui outros meios para exigir do contribuinte o cumprimento das obrigações tributárias.

A propósito, colaciono julgado deste Sodalício, no mesmo sentido,
in verbis
:

“[...] 1.
A Administração Pública não pode condicionar a expedição de alvará de localização e funcionamento à quitação prévia de tributo, eis que dificulta ou impede o exercício da atividade econômica do contribuinte, notadamente por que possui outros meios suficientes para a cobrança de seus débitos.
2. Inteligência das Súmulas nº. 70 e nº. 547, ambas do Supremo Tribunal Federal.” (ReeNec 94049/2012, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/10/2013, Publicado no DJE 16/10/2014) (destaquei)

“CONSTITUCIONAL - APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - REJEITADA - PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO - EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE DÉBITO - ILEGALIDADE - EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS LEGAIS PARA RECEBIMENTO DO CRÉDITO - DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO - RECURSO IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. A teoria da encampação, segundo o entendimento doutrinário e jurisprudencial, é aplicada quando a autoridade, embora não responsável direta pelo ato, é apontada como coatora e, ao prestar informações, assume a defesa veemente e peremptória do ato praticado pela autoridade subordinada. A preliminar de inviabilidade do mandamus confunde-se com o mérito e, por isso, deve ser com ele analisada. Configura-se ilegal o ato de condicionar a renovação de alvará de licença e de funcionamento à quitação de débitos fiscais, já que a Fazenda Pública possui meios próprios para sua cobrança. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE LICENÇA E DE FUNCIONAMENTO - EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DE DÍVIDAS - MEIO COERCITIVO DE COBRANÇA - ILEGALIDADE - AFRONTA AO DIREITO CONSTITUCIONAL DA LIVRE INICIATIVA - LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SENTENÇA RATIFICADA.
A expedição de alvará de funcionamento e localização é ato que se renova a cada exercício. A recusa de expedição de atos administrativos, sob alegação de existência de débito fiscal, configura ilegalidade, uma vez que a Fazenda Pública possui meios adequados e legítimos para receber seus créditos.
” (Apelação / Remessa Necessária 82184/2010, DES. MÁRCIO VIDAL, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/04/2011, Publicado no DJE 04/05/2011) (destaquei)

Dessa forma, condicionar a expedição do alvará de funcionamento à apresentação de certidão negativa de débitos gerais, o Município está coagindo o Impetrante ao pagamento de tributos, cujos quais a Fazenda Pública Municipal possui outros meios para exigir do contribuinte o cumprimento das obrigações tributárias, ficando demonstrada a violação de direito líquido e certo.

Cabem trazer a baila dos autos os entendimentos deste Sodalício quando demonstrada a violação a direito líquido e certo. Vejamos:

REMESSA
NECESSÁRIA -
MANDADO
DE
SEGURANÇA
– EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL – ACESSO À INFORMAÇÃO –
DIREITO
CONSTITUCIONAL – VIOLAÇÃO DE
DIREITO

LÍQUIDO
E
CERTO
– COMPROVADA - SENTENÇA
RATIFICADA
.
A Constituição Federal garante o
direito
ao acesso à informação no art. 5º, inciso XXXIII.

Comprovada a violação de
direito

líquido
e
certo
do impetrante, não há que se falar em reforma da sentença objurgada.

(N.U 1005502-35.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 30/07/2020) (sem grifo no original)

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL COM
REMESSA
NECESSÁRIA - ADMINISTRATIVO -
MANDADO
DE
SEGURANÇA
- SERVIDOR PÚBLICO - CONTRATO TEMPORÁRIO - EXERCÍCIO DE MANDATO DE DIRIGENTE SINDICAL - ESTABILIDADE PROVISÓRIA - ARTIGO 8º, INCISO VIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - DISPENSA ARBITRÁRIA - LESÃO A
DIREITO

LÍQUIDO
E
CERTO
- CONFIGURAÇÃO -
SEGURANÇA
CONCEDIDA – RECURSO NÃO PROVIDO - SENTENÇA
RATIFICADA
.
A Constituição da República, em seu artigo 8º, inciso VIII, é expressa ao vedar ""a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei".

Demonstrado o
direito

líquido
e
certo
alegado e comprovado o atendimento aos requisitos previstos em lei, a concessão da
segurança
se impõe.

(N.U 1004833-31.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020) (sem grifo no original)

Portanto, correta está a sentença que concedeu a segurança nos autos e determinou ao Impetrado que se abstenha de condicionar a renovação do alvará de funcionamento, referente ao ano de 2019, à apresentação de CND.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença reexaminada em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021